Tribunal: TJDFT
Processo: 0748193-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA/2024 E CONCLUSÃO DO OITAVO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. BIS IN IDEM INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento jurisprudencial majoritário, que conferiu interpretação mais ampla ao artigo 126, da Lei de Execuções Penais, se admite a remição das horas de estudo em razão de aprovação no ENEM/ENCCEJA, ainda que o sentenciado já tivesse concluído o ensino médio/fundamental, eis que representaria a dedicação ao estudo, durante a execução penal, contribuindo com a finalidade ressocializadora da pena.
2. Nesse contexto, tendo-se adotado interpretação in bonam partem ao artigo 126, da Lei de Execuções Penais, admitindo a remição de pena a condenados aprovados no ENCCEJA, mesmo aos que já tivessem concluído o ensino fundamental, inviável acolher a tese de bis in idem ao caso em análise, no qual o sentenciado obteve remição de 48 (quarenta e oito) dias pela conclusão do 8o (oitavo) ano do ensino fundamental e, posteriormente, obteve remição de 177 (cento e setenta e sete) dias, pela aprovação no ENCCEJA Fundamental 2024.
3. Ressalte-se que segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aprovação no ENCCEJA e a participação em aulas regulares, no interior do presídio, possuem fatos geradores distintos, o que infirma a tese de bis in idem.
4. Recurso conhecido e desprovido.